Tribunal: TJSP
Processo: 1013264-79.2017.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Apreensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – Impetração objetivando que a autoridade coatora libere o veículo do impetrante mediante cobrança de estadia limitada a 06 meses – Ilegalidade da cobrança pretendida pela impetrante - Apreensão do veículo em maio de 2016, enquanto ainda vigente o art. 262, caput do CTB (que foi revogado pela Lei 13.281/2016, vigente a partir de novembro

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – Impetração objetivando que a autoridade coatora libere o veículo do impetrante mediante cobrança de estadia limitada a 06 meses – Ilegalidade da cobrança pretendida pela impetrante - Apreensão do veículo em maio de 2016, enquanto ainda vigente o art. 262, caput do CTB (que foi revogado pela Lei 13.281/2016, vigente a partir de novembro de 2016) – Não há que se falar em revogação tácita do art. 262 do CTB pela Lei no 13.160/2015, seja porque a alteração legislativa buscou disciplinar situação distinta a par da já existente (o novel art. 328, §5o, somente é aplicável às hipóteses em que o veículo apreendido, não reclamado, é levado a leilão), seja porque a Lei no 13.281/16, editada a posteriori, expressamente assim o fez – Limitação a 30 diárias prevista pela lei em vigor à data dos fatos – No entanto, o juízo deve ficar adstrito ao pedido formulado na petição inicial, sendo forçoso reconhecer o direito da impetrante ao pagamento das diárias limitadas ao período de 06 (seis) meses, tal como deduzido no item "a" de fls. 09 - Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário desprovido.